Tribunal: STF
Processo: AR 1894
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A 
   LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM 
   PONDERADA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. 
   QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
   CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO 
   NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. 
1. Os fundamentos da decisão agravada não foram 
   impugnados pela Agravante, que se limitou a reiterar os 
   argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 
2. Decisão 
   agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 
3. Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.